Tribunal: TJDFT
Processo: 0707908-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707908-58.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO ANTÔNIO AIRES DA ROCHA RECORRIDO: DAVI LIMA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA. PRÉVIA TENTATIVA DE RECEBIMENTO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NÃO ESSENCIAIS. POSSIBILIDADE. VALOR DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICADAS. TABELA DA OAB. VALOR MÍNIMO A SER PRATICADO. NÃO HÁ LIMITAÇÃO DE VALOR MÁXIMO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o, do art. 99, confere presunção relativa de veracidade ao pedido de hipossuficiência, ou seja, à situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando tal presunção, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. 2. Para que ocorra a revogação do benefício de gratuidade de justiça, é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada ou ausência dos requisitos. Impugnação à gratuidade de justiça afastada. 3. A prévia tentativa de recebimento extrajudicial do crédito também não é requisito para o ajuizamento da Ação Monitória. 4. É possível a juntada de documentos após a fase postulatória quando não forem essenciais à propositura da ação e desde que observado o contraditório (STJ, 3.a Turma, REsp 660.267/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.05.2007, DJ 28.05.2007, p. 324). 5. Não há abusividade na cláusula constante em contrato de serviços advocatícios que estabelece honorários compatíveis com o grau de complexidade do processo e proporcionais ao proveito econômico pleiteado, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço. 6. Quando se trata de dívida líquida e certa, os juros e correção monetária devem incidir a contar do vencimento da obrigação 7. A tabela da OAB apenas estabelece um valor mínimo a ser praticado pelo causídico, sem limitar o valor máximo a ser cobrado. 8. Beira o abuso processual a conduta da parte que se vale de argumentos jurídicos frágeis para tentar invalidar o contrato firmado, sem a comprovação mínima de nenhuma de suas considerações. 9. Há sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil) quando o pedido não acolhido representar 5% (cinco por cento) do valor da condenação. 10. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 98 e 337, inciso XIII, ambos do Código de Processo Civil, 1°da Lei 1.060/50, 6o do Código de Ética e Disciplina da OAB, e 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte contrária; b) artigos 330, inciso III, e 337, inciso IV, ambos do CPC, e 5o, inciso LV, da CF, sustentando a inépcia da inicial por falta de interesse de agir do recorrido; c) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando ausência de provas quanto ao fato constitutivo do direito da parte recorrida; d) artigos 5o, 434, 435, 436 e 437, todos do CPC, e 5o, inciso LV da CF, argumentando que houve juntada extemporânea de documentos pela parte contrária; e) artigos 35, 36 e 37, todos do Código de Ética e Disciplina da OAB, apontando a necessidade de se declarar a abusividade do contrato de prestação de serviços jurídicos; f) artigos 6o do Código de Ética e Disciplina da OAB, e 79, 80, incisos II e V, e 81, todos do CPC, asseverando a necessidade de se condenar o recorrido à multa por litigância de má-fé, ao fundamento de que houve a alteração da verdade dos fatos e atuação temerária no processo; g) artigos 85 e ss., todos do Código de Processo Civil, defendendo o redimensionamento dos honorários advocatícios de sucumbência, observando-se a proporcionalidade. No recurso extraordinário, após indicar a incidência da repercussão geral da matéria em debate, aduz vilipêndio aos artigos 5o, 98, 330, inciso III, 337, incisos IV e XIII, 373, inciso I, 434, 435, 436 e 437, todos do Código de Processo Civil, 1°da Lei 1.060/50, 6o do Código de Ética e Disciplina da OAB, e 5o, incisos LV e LXXIV, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos lançados acima nas letras “a” até “d” do relatório do apelo especial. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MICHELE BETINA KUSSLER, OAB/RS 53.733. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 6o, 35, 36 e 37, todos do Código de Ética e Disciplina da OAB, pois “Não cabe ao STJ apreciar normas infralegais, a exemplo do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo em vista que não se enquadram no conceito de tratado ou lei federal disposto no art. 105 da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.879.500/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 23/5/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LV e LXXIV, da Constituição Federal, também não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no suposto malferimento aos artigos 5o, 79, 80, incisos II e V, 81, 85 e ss, 98, 330, inciso III, 337, incisos IV e XIII, 373, inciso I, 434, 435, 436 e 437, todos do Código de Processo Civil, e 1°da Lei 1.060/50, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: A simples afirmação de possibilidade é insuficiente para elidir o benefício já concedido, ou demonstrar capacidade financeira em suportar as despesas do processo. Cabia ao impugnante comprovar que os rendimentos da parte são incompatíveis com o benefício concedido, o que não aconteceu no caso dos autos [...] prévia tentativa de recebimento extrajudicial do crédito também não é requisito para o ajuizamento da Ação Monitória. REJEITO, portanto, a preliminar de inépcia da Petição Inicial [...] Em consulta ao referido processo no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que as petições foram efetivamente protocoladas e que o apelado consta como patrono do apelante. Portanto, entendo demonstrada a concreta prestação do serviço [...] De fato, verifica-se que o apelado juntou documentos em réplica que não são novos. No entanto, os documentos apresentados não são indispensáveis ao ajuizamento da ação monitória, de modo que devem ser admitidos pois juntados como prova da efetiva prestação do serviço contratado [...] No entanto, não há comprovação de nenhuma das alegações do apelante. Diversamente, o apelante se vale de argumentos jurídicos frágeis para tentar invalidar o contrato firmado, sem a comprovação mínima de nenhuma de suas considerações, o que beira o abuso processual [...] No caso em apreço, verifica-se que o autor incluiu indevidamente na planilha de cálculos o valor de 5% (cinco por cento) de honorários, o qual representa 4,76% (quatro vírgula setenta e seis por cento) do valor da causa. Desse modo, caracterizada a sucumbência mínima do autor, devendo o réu arcar com a integralidade dos ônus da sucumbência (ID 66763180). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, 98, 330, inciso III, 337, incisos IV e XIII, 373, inciso I, 434, 435, 436 e 437, todos do Código de Processo Civil, 1°da Lei 1.060/50, e 6o do Código de Ética e Disciplina da OAB, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “São inviáveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1496647 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). No que se refere à apontada afronta ao artigo 5o, incisos LV e LXXIV, da Constituição Federal, também não cabe prosperar o apelo extremo. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016